Tribunal: TJES
Processo: 5008971-08.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008971-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA PRETTI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5008971-08.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA PRETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11931373).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE
.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que argui, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando a regularidade na contratação e, portanto, a inexistência de ato ilícito a ensejar as reparações pretendidas. Subsidiariamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório, a restituição dos valores de maneira simples, além da compensação dos valores depositados na conta do recorrido.
3.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, suscitada pela Recorrente, não merece acolhida, uma vez que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito. Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material invocado. Assim, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia,
rejeita-se a preliminar invocada.

4.
Quanto ao
meritum
recursal,
cumpre registrar
a relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

5.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
6.
A r. Sentença objurgada, asseverou muito bem que
“Consta no instrumento a biometria facial da pseudoaderente que, de fato, coincide com a fisionomia da reclamante. Entretanto, a anexação da biometria facial da parte consumidora não é meio indene de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo. De igual sorte, sequer há documento de identificação pessoal da parte autora acompanhando a suposta contratação de empréstimo. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.
”.
7.
Assim, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia à instituição bancária Recorrente comprovar a legitimidade das transações vergastadas, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar as cobranças impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC)
.

8.
Em relação à devolução dos valores disponibilizados à Recorrida, vê-se que a sentença objurgada, em sua parte dispositiva, deixa à livre escolha da parte autora/recorrida à devolução ao afirmar que
“A critério da parte autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC.”.
Entretanto, visando evitar o enriquecimento ilícito e pautado no art. 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 368 do CCB/02, entendo que deve haver a compensação do valor disponibilizado à parte Recorrida (R$ 2.286,54 – ID 11931349 - ID de origem 53536247), autorizando, assim, a compensação da referida quantia do valor total a ser pago à consumidora.
9.
Em relação à devolução dos valores descontados, se esta deve ocorrer de maneira simples ou mediante a dobra legal, tem-se que ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário da parte Recorrida, há claras evidências de que a instituição financeira assumiu o risco de prejudicá-lo e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo do Recorrente, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço do consumidor a fim comprovar a efetiva contratação. Portanto, a r. Sentença recorrida não merece qualquer retoque neste ponto.
10.
O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00), torna-se adequado, face as peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.
Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de autorizar a compensação dos valores depositados na conta bancária da autora/Recorrida (R$ 2.286,54), referentes à contratação impugnada, com o montante total a ser restituído a título de danos materiais e morais. Em outras palavras, do valor total da condenação, deverão ser descontados a quantia já depositada na conta da consumidora em razão do contrato ora questionado,
mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos

12.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)